Tribunal: TJDFT
Processo: 0741295-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTOS TÍPICOS DO TRÁFICO. SUPOSTO USUÁRIO NÃO OUVIDO EM JUÍZO. DECLARAÇÕES RESTRITAS À FASE INQUISITORIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS ISOLADOS E NÃO CORROBORADOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONFISSÃO JUDICIAL DE TERCEIRO ASSUMINDO A PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES. RESIDÊNCIA COMPARTILHADA. PROVA AUDIOVISUAL AMBÍGUA. TESTEMUNHA QUE SE IDENTIFICA NAS IMAGENS E NEGA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A pequena quantidade de droga apreendida, desacompanhada de elementos objetivos e seguros de mercancia, não autoriza, por si só, a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2. A condenação penal não pode se apoiar exclusivamente em depoimentos policiais quando inexistente corroboração por outros meios de prova idôneos produzidos sob o crivo do contraditório. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Declarações de suposto usuário restritas à fase inquisitorial, não confirmadas em Juízo, não possuem força probatória suficiente para sustentar decreto condenatório, nos termos do art. 155 do CPP.
4. A confissão judicial de terceiro assumindo a propriedade das drogas, aliada ao contexto de residência compartilhada e à ausência de sinais típicos de comércio ilícito, reforça a dúvida quanto à autoria e à finalidade mercantil.
5. A prova audiovisual que admite explicações lícitas e testemunho que afasta a condição de usuário fragilizam a tese acusatória.
6. Diante da dúvida razoável, impõe-se a absolvição do réu, com fundamento no CPP, art. 386, VII.
7. Recurso conhecido e provido.